Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-58.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEUGRANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICIPIO DE TAIÚVA. Guarda Civil Municipal. Candidato eliminado do certame por ocasião da prova prática e teste de aptidão física. Apresentação de atestado médico genérico em desconformidade com o modelo descrito no Anexo VI do Edital no. 001/2018. Ocorrência. Norma editalícia que prevê a apresentação de atestado médico específico. Segurança denegada.

Ementa:
MANDADO DE SEUGRANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICIPIO DE TAIÚVA. Guarda Civil Municipal. Candidato eliminado do certame por ocasião da prova prática e teste de aptidão física. Apresentação de atestado médico genérico em desconformidade com o modelo descrito no Anexo VI do Edital no. 001/2018. Ocorrência. Norma editalícia que prevê a apresentação de atestado médico específico. Segurança denegada. Manutenção. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000987-58.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
DANIEL DOS SANTOS PEREIRA DE ARAUJO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAIUVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-58.2019.8.26.0291-Jaboticabal - Voto no 19028
2
VOTO No 19028
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1000987-58.2019.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL 3a VARA CÍVEL
APELANTE: DANIEL DOS SANTOS PEREIRA DE ARAÚJO
APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TAIÚVA
JUIZ: CARMEN SILVIA ALVES
MANDADO
DE
SEUGRANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. MUNICIPIO DE TAIÚVA. Guarda Civil
Municipal. Candidato eliminado do certame por ocasião
da prova prática e teste de aptidão física. Apresentação
de atestado médico genérico em desconformidade com o
modelo descrito no Anexo VI do Edital no. 001/2018.
Ocorrência. Norma editalícia que prevê a apresentação
de atestado médico específico. Segurança denegada.
Manutenção. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença de fls. 111/113 que denegou a segurança pleiteada e julgou extinto o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Não
houve condenação ao pagamento de custas processuais, tendo em vista que o
impetrante é beneficiário da gratuita judiciária. Igualmente não houve
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
O pedido de concessão de liminar foi indeferido (fls.88).
Em suas razões recursais, o impetrante narra que foi
classificado em 5o lugar em concurso público regido pelo Edital no. 001/2018
para o provimento de vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal da
Prefeitura Municipal de Taiúva/SP, após realizar prova teórica na data de
13.01.2019. Informa que o na data de 24.01.2019 foi publicado o Edital de
Divulgação dos Resultados e Convocação para as Provas Práticas e TAF.
Afirma que compareceu ao Estádio Municipal Julio Occaso, na data de
03.02.2019, para a realização da Prova Prática e do teste de aptidão física
(TAF) ocasião em que foi avisado de que o atestado médico por ele apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-58.2019.8.26.0291-Jaboticabal - Voto no 19028
3
não cumpria os requisitos do Edital. Aduz que o item 7.3.3 do Edital 01/2018
dispõe que o candidato deverá comparecer ao local do teste físico munido de
atestado médico confeccionado a, no máximo, 5 dias do exame físico, conforme
o modelo de atestado constante do Anexo VI (modelo 1 ou 2). Alega que foi
impedido de participar das provas do dia 03.02.2019, embora tenha apresentado
atestado médico confeccionado a menos de 5 dias da referida data, ao passo
que no referido Anexo VI do Edital prevê que o atestado contenha “dados
manuscritos legíveis do médico que emitiu o atestado ,acompanhado da sua
assinatura” , sendo que o documento apresentado cumpriria, em tese, tais
exigências. Aponta que o atestado médico poderia ser apresentado tanto na
forma padronizada contida no Anexo VI quanto na forma manuscrita. Porém, no
caso concreto, o examinador teria rejeitado o atestado inteiramente manuscrito
apresentado pelo impetrante quando o Edital, em teoria, permitira tal forma de
apresentação e não apenas o modelo impresso no Anexo VI do Edital. Entende
ter cumprido todas as normas do Edital 01/2018, mas foi impedido de realizar
Prova Prática e TAF por conta de entendimento errôneo do examinador que, por
sua vez, não poderia simplesmente eliminar o candidato do certame sem
fundamentar tal decisão. Sustenta que tal decisão da autoridade coatora foi
ilegal, obscura e não fundamentada, eis que não apontou nitidamente as causas
que ensejaram a eliminação do candidato, o que por si só caracterizaria a
ilegalidade do ato. No seu entender, era lícito ao candidato apresentar atestado
médico manuscrito com letra legível por ocasião da realização da Prova Prática
e do teste de aptidão física, razão pela qual, possui o direito líquido e certo de
participar da prova prática e do TAF e, caso aprovado, ser nomeado e
empossado no cargo de Guarda Civil Municipal. Requer o provimento do recurso
para o fim de reformar a r. sentença, concedendo-se a segurança. (fls.116/125)
Recurso tempestivo.
Contrarrazões (fls. 129/135).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-58.2019.8.26.0291-Jaboticabal - Voto no 19028
4
Cuida-se de mandado de segurança com pedido de
liminar impetrado por Daniel dos Santos Pereira de Araújo contra ato do
Prefeito Municipal de Taiúva-SP no qual alega, em apertada síntese, que foi
aprovado em Concurso Público regido pelo Edital no. 001/2018 para o
provimento de vagas para o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Taiúva-SP, classificando-se em 5o lugar, com nota final 56,67 (fls.70) para o
cargo de Guarda Civil Municipal . Alega, ainda, que os candidatos classificados
para a concorrência do referido cargo foram convocados para a realização da
denominada prova prática e teste de aptidão física marcadas para o dia
03.02.2019 no Estádio Municipal Júlio Occaso(fls.76).
Informou que, de acordo com o “Edital de Divulgação de
Resultados” anexado à fls.71/77, os candidatos ao cargo de Guarda Civil
Municipal deveriam comparecer ao local onde se realizariam a prova prática e o
teste de aptidão física TAF “munidos de atestado médico original (que ficará
retido”, realizado no máximo (5) cinco dias antes do teste físico conforme
modelo constante do Anexo VI do presente Edital, constando que o candidato
está apto a realização de exercício com esforço físico exigidos no certame e
constantes do presente Edital, não sendo aceito atestado em que não conste
esta autorização expressa ou do qual conste qualquer tipo de restrição, e roupa
apropriada para a prática de atividade física, tais como: camiseta, calção ou
bermuda e tênis.” (fls.77)
Ocorre que o impetrante teria sido desclassificado do
certame e impedido de realizar as referidas provas por apresentar atestado
médico integralmente manuscrito (fls.78) em desconformidade com o modelo
impresso no Anexo VI do Edital no. 001/2018(fls.49).Sustenta que o ato
impugnado é ilegal, uma vez que o próprio Edital permitira, em tese, a
apresentação de atestado médico manuscrito
Diante do exposto, requer o seu imediato ingresso no
quadro dos servidores públicos municipais, inclusive com salários devidos desde
a data da propositura da ação.
A r. sentença denegou a segurança.
Inconformado
o
impetrante
apelou
nos
termos
anteriormente mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-58.2019.8.26.0291-Jaboticabal - Voto no 19028
5
Sem razão, contudo.
Com efeito, o item 7.3.3 do Edital dispõe que: “O
candidato deverá comparecer em data (s) e horários(s) a serem divulgados em
Edital específico, munido de atestado médico original (que ficará retido),
realizado no máximo (5) cinco dias antes do teste físico, conforme modelo
constante no Anexo VI (Modelo 1 ou Modelo 2, dependendo do cargo) do
presente Edital, constando que o candidato está apto para a realização dos
exercícios com esforço físico exigidos no certame e constantes do presente
Edital, não sendo aceito atestado em que não conste esta autorização expressa
ou do qual conste qualquer tipo de restrição.” (fls.31)
Assim, depreende-se da norma editálicia que somente
seriam aceitos atestados médicos confeccionados a, no máximo 5 dias, da data
da realização da prova prática e teste de aptidão física (03.02.2019) e que
estivessem nos moldes do modelo de atestado impresso no Anexo VI do Edital
(fls.49).
In casu, verifica-se o apelante apresentou atestado
médico anexado fls.78 em desconformidade com o modelo descrito no Anexo Vi
do Edital (fls.49), eis que no documento apresentado pelo impetrante consta
apenas uma descrição genérica do médico subscritor dizendo apenas que o ora
apelante “está clinicamente apto a fazer teste de aptidão física). No entanto, o
modelo médico no Anexo VI Edital aponta que o atestado médico deverá indicar
expressamente que o candidato “encontra-se apto(a) para realizar exercício de
esforços físicos, Flexão de Braços, Abdominal tipo remador, Corrido 50m e
Corrida de 12 minutos exigidos para o Teste de Aptidão Física (TAF) do
Concurso Público 001/2018, da Prefeitura Municipal de Taiúva/SP, a fim de
concorre ao cargo de Guarda Municipal.”(fls.49)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-58.2019.8.26.0291-Jaboticabal - Voto no 19028
6
Como se vê, o impetrante não cumpriu norma contida no
Edital, segundo a qual, haveria de apresentar atestado médico com indicação
específica para a prática dos exercícios físicos exigidos no teste de aptidão
física
Outrossim, o item 7.3.4 (fls.31) prevê que será
automaticamente eliminado do concurso público e impedido de realizar os
testes aquele candidato que deixar de apresentar o atestado médico conforme
os modelos indicados no Anexo Vi do Edital .
Assim, diante do descumprimento de requisito objetivo
previsto no Edital, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo que
eliminou o impetrante do certame.
Como ressaltado na r. sentença: O edital é lei no
concurso público, de modo que, se não houve qualquer abusso ou nulidade na
elaboração de seus termos, não poder o candidato pretender furtar-se ao seu
cumprimento.Não se pode absolutamente, criar regra diferenciada em favor do
impetrante em em prejuízo dos demais pretetendentes, já que isso
corresponderia a ferir o princípio da isonomia, de ação obrigatória na hipótese.”
(fls. 113).
Diante o exposto e pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
PAULO GALIZIA
RELATOR